Tribunal: TJES
Processo: 5016778-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016778-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA RODRIGUES ALVES e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016778-16.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ANA PAULA RODRIGUES ALVES, LEONARDI MEDEIROS DA SILVA, VANOEL MARTINS SOBRINHO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSPETORES PENITENCIÁRIOS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. AUTORES QUE REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. TODOS OS CONTRATOS POSSUEM A MESMA NATUREZA E CARACTERÍSTICA. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE ATINGE TODOS OS CONTRATOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE REDUNDARIA NA EXTINÇÃO DO VÍNCULO ATUAL DOS AUTORES ANA PAULA E VANOEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA QUE OBSERVA O PEDIDO INICIAL E OS LIMITES DA CAUSA DE PEDIR QUANTO AO AUTOR LEONARDI. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER FIXADA NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO AO AUTOR LEONARDI.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO QUANTO AOS AUTORES ANA PAULA E VANOEL.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos declarando nulos determinados contratos temporários de designação para a função de inspetor penitenciário e condenando o ente público ao pagamento de FGTS, observado o prazo prescricional de 5 anos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, os Autores ajuizaram ação de cobrança de FGTS cumulada com declaração de nulidade de contratos temporários. Sustentaram que os vínculos precários foram renovados reiteradamente para o exercício de funções permanentes na área prisional, em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Pleitearam: (i) declaração de nulidade dos contratos temporários indicados na inicial; (ii) condenação do Estado ao pagamento das verbas de FGTS, observada a prescrição quinquenal; e (iii) atualização monetária e juros moratórios conforme a legislação de regência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em saber: (i) se a sentença teria sido
ultra petita
ao declarar nulos e fixar períodos de contratos além do que os Autores entendem ter pedido na inicial e (ii) se o índice de atualização monetária adotado (TR, nos moldes da Lei 8.036/90) deve ser mantido ou substituído pelos índices pretendidos pelos recorrentes (IPCAE e, depois, SELIC), à luz dos precedentes dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, no caso em análise, observo que os Recorrentes, notadamente ANA PAULA e VANOEL (que possuem vínculo vigente com o Recorrido), requereram a anulação apenas dos contratos anteriores a 2024, preservando o contrato atual com a Administração Pública. Entretanto, compreendo que não há como se reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente, dado que todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

(5). Portanto, o acolhimento do pedido inicial também importa na declaração de nulidade do contrato vigente, o que, contudo, seria contrário à vontade e ao interesse dos Recorrentes ANA PAULA e VANOEL, colocando-o inclusive em situação de desvantagem não pretendida (deflagrada a partir da extinção do seu vínculo atual com a Administração Pública).

(6). Nesse contexto, compreendo que a incompatibilidade da pretensão autoral encerra ausência de interesse processual, visto que a procedência do seu pedido traz efeitos prejudiciais e contrários ao seu próprio interesse, razão pela qual deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
,
VI
do
CPC/15
.

(7). Quanto ao Recorrente LEONARDI (que não possui vínculo ativo com o Recorrido), em que pese sustente o suposto julgamento
ultra petita
, entendo que não se verifica extrapolação dos limites do pedido. A peça inicial delimitou os contratos de designação temporária impugnados, e a sentença, ao declarar nulos os vínculos celebrados entre as partes, fê-lo justamente em relação àqueles contratos indicados e dentro do recorte temporal autorizado pela prescrição quinquenal. A referência, no dispositivo, a períodos a partir de 03/06/2019 “
até a data do término do contrato a ser confirmado em execução
” não cria contratos novos nem amplia o objeto, limitando-se a operacionalizar, em termos de datas, o intervalo em que incide o direito ao FGTS sobre os vínculos já identificados nos autos, o que é compatível com o pedido de condenação ao FGTS “
respeitando a prescrição quinquenal
”. Tampouco há afronta ao princípio da congruência quanto à condenação em FGTS. O pedido inicial direciona-se, precisamente, ao pagamento das verbas de FGTS devidas em razão das contratações declaradas nulas, e a sentença acolheu esse pedido nos exatos termos do art. 19A da Lei 8.036/90.

(8). Em relação à correção monetária, sabe-se que essa se trata de matéria de ordem pública, de modo que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de qual parte tenha recorrido, sem que ocorra a configuração da
reformatio in pejus
. Assim, reforma-se a sentença nesse tópico. Percebe-se que a situação dos autos não corresponde à do empregador que realiza depósitos de FGTS em prol de seu empregado, até porque, em verdade, tem-se uma contratação temporária que viola o concurso público e, a partir disso, há a declaração judicial de nulidade dos contratos com a consequente condenação judicial do ente fazendário. Por tudo isso, aplica-se
in casu
o índice de correção monetária a partir dos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ [
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto
].

(9). Assim, reforma-se a sentença guerreada a fim de que sejam aplicados à atualização da condenação os índices de correção monetária e juros de acordo com o Tema 905 do STJ e com a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelos Autores
e, considerado o seu efeito translativo (efeito devolutivo em dimensão vertical, que permite conhecer de questões de ordem pública em sede recursal),
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação aos autores ANA PAULA e VANOEL, dada a ausência de interesse processual da parte autora,
na forma do art.
485
,
VI
,
CPC/15
.
Quanto ao autor LEONARDI
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença objurgada para
determinar que, em relação à correção monetária e juros de mora do depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador (servidor em regime de contratação temporária),
aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)
, sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021. Nos demais termos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(11). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. Inexiste interesse processual quando a procedência do pedido de nulidade de sucessivos contratos temporários implica, logicamente, a invalidação também do vínculo ainda vigente e a consequente extinção do atual cargo ocupado pelo Autor, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. Em caso de declaração de nulidade de contratos temporários, com condenação ao pagamento de FGTS, deve-se seguir, para fins de correção monetária, o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ, com aplicação subsequente da Taxa Selic, a partir da EC nº 113/2021.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)